Tribunal: TJPA
Processo: 0020894-06.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§ 2Âº, II, DO CP. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÃTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÃZO. VALIDADE. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÃTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E EM JUÃZO.CONJUNTO PROBATÃRIO APTO Ã MANUTENÃÃO DO ÃDITO CONDENATÃRIO. ALEGAÃÃO DE AUSÃNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP PARA RECONHECIMENTO DO RÃU. IMPROCEDENTE. DISPOSITIVO QUE NÃO PREVÃ OBRIGATORIEDADE DO PROCEDIMENTO, SE TRATANDO DE MERA RECOMENDAÃÃO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0020894-06.2014.8.14.0401
ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: KAICKE FERNANDO FERREIRA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE.
RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E EM JUÍZO.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP PARA RECONHECIMENTO DO RÉU
.
IMPROCEDENTE
. DISPOSITIVO QUE NÃO PREVÊ OBRIGATORIEDADE DO PROCEDIMENTO, SE TRATANDO DE MERA RECOMENDAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0020894-06.2014.8.14.0401
ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: KAICKE FERNANDO FERREIRA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
KAICKE FERNANDO FERREIRA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, às fls. 03/05, que no dia 28 de outubro de 2014, por volta das 18:00 horas, a vítima Roberto de Jesus Pantoja Baia estava em frente à sua residência, localizada na Rua da Yamada, Bairro do Tapanã, quando dois homens, posteriormente identificados como o apelante e corréu, na companhia de um adolescente, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram seu notebook e aparelho celular.

Segundo a denúncia, logo após o roubo o apelante e seu parceiro empreenderam fuga em um automóvel Cobalt, branco, com placa de taxi e, de posse de tais informações, a vítima acionou a polícia, tendo esta logrado êxito em localizar e deter o apelante e corréu, porém, estes não mais portavam os bens subtraídos.

Restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante e seu comparsa como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II do CPB.

Às fls. 06/07, recebida a denúncia;

Às fls. 25/26, resposta escrita;

Às fls. 42, 55 e 85, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia às fls. 43, 56 e 86;

Às fls. 87/89, Memoriais Ministeriais pugnando, ao fim, pela condenação do ora apelante e absolvição do corréu;

Às fls. 90/93, v, Memoriais do ora apelante e, às fls. 94/96, Memoriais do corréu;

Às fls. 104/106, em sentença, foi o corréu absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP e o ora apelante, condenado a pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, em razão da presença da majorante do concurso de agentes.

Às fls. 117/120, v, apresentou a defesa
razões recursais
, requerendo a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido em razão de alegada insuficiência de provas, alegando ainda ausência das formalidades do reconhecimento do réu pela vítima, previstas no art. 266 do CPP.

Em
contrarrazões
, às fls. 124/125, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 127/129, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
-
Requer o apelante a reforma da decisão para que se promova sua absolvição sob a alegação de ausência de provas de sua participação na conduta criminosa, pois, afirma, não foram produzidas provas suficientes a comprovar sua participação no crime pelo qual fora condenado.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a prática, pelo apelante, da empreitada criminosa narrada na denúncia, não sendo as alegações da defesa suficientes a desconstituir as provas carreadas aos autos.

Senão, vejamos a manifestação do magistrado em sentença,
verbis
:
¿....
Em audiência, o ofendido reconheceu Kaicke Fernando Ferreira Silva. Ressaltou ter sido este acusado quem apontou o revólver na direção de sua cabeça.
(...)
A versão do denunciado Kaicke Fernando não encontra respaldo na prova produzida na instrução criminal. Ademais disso, conflita com o depoimento do ofendido, que reconheceu este réu em juízo.
Não há dúvida quanto à materialidade e autoria do crime. A associação da prova oral ao reconhecimento do acusado em juízo, à prisão em flagrante e à apreensão do veículo usado para execução do roubo (fl. 22 do inquérito policial) autoriza a condenação.
O concurso de agentes se depreende das declarações do ofendido, que relatou a ação conjunta e concertada de três coautores do roubo.¿

Observa-se, do trecho ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos não havendo como se promover a absolvição do apelante uma vez que há o depoimento firme e conciso do ofendido que em juízo o reconheceu como um dos autores do crime do qual fora vítima, tendo relatado que pouco após o crime procurou pela polícia que, de posse das informações sobre o veículo utilizado pelos criminosos, logrou êxito em os prender, sendo o apelante reconhecido pela vítima desde a fase inquisitorial como um dos autores do crime de roubo, tendo prestado esclarecimentos suficientes a levar o Juízo à conclusão de sua ocorrência, nos moldes do descrito na denúncia, assim como da efetiva participação do ora apelante, pois se mostrou coerente e conciso, não sendo eventuais contradições acerca das circunstâncias em que se deu a prisão suficiente à sua desqualificação, pois, firme no que se mostra como mais relevante, qual seja, o reconhecimento do apelante como um dos autores da conduta criminosa.

Assim, não há como prosperar a tese da defesa de ausência de provas, pois estas se mostram suficientes a comprovar a participação do apelante no crime, sendo as mesmas aptas à manutenção do édito condenatório e, havendo provas suficientes, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido¿.
(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Por fim, ressalto que o apelante não apresentou qualquer prova acerca de sua inocência ou da inocorrência dos fatos descritos na denúncia e, diante de tais fatos e das sobejas provas constantes dos autos, não há que se falar em falta de provas, bem como em dúvida acerca de sua efetiva participação no crime de roubo pelo qual fora condenado, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória e, por conseguinte, mostrando-se impossível sua absolvição, não advindo razão à defesa, pois há sim provas suficientes a sustentar o édito condenatório e os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, no presente caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando sua tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Quanto à alegada inobservância às regras do art. 226, do CPP, é cediço que o reconhecimento de pessoa será feito quando houver necessidade, não se tratando de uma obrigatoriedade, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, qual seja, quanto à desnecessidade do estrito cumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, que representam mera orientação, cuja inobservância não acarreta a nulidade do ato,
in verbis
:
¿A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Ademais, nos termos do entendimento firmado neste Tribunal, as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi realizado pelas vítimas e testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova, conforme ocorrido in casu (HC 302.302/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 5/10/2015).¿
"O reconhecimento de pessoa não está vinculado, necessariamente, à regra do art. 226 do CPP. Se o criminoso é reconhecido pela testemunha, de plano, ao chegar à Delegacia de Polícia, onde aquela se encontrava, entre várias pessoas, não se há de anular o reconhecimento, desde que integrado no conjunto das provas que incriminam o acusado" STJ - 6ª T. REsp - Rel José Cândido - j. 18.12.1990 - RSTJ 20/204.¿

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória. 2. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, é dispensável e não enseja irregularidade, quando a vítima reconhece por outros meios os autores do crime. 3. A valoração negativa de uma única circunstância judicial, autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal. 5. Recurso Improvido, à unanimidade. (2019.01067803-26, 201.918, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-21, Publicado em 2019-03-26)

Desta forma, o reconhecimento na conformidade do art. 226 do CPP, portanto, se mostrou medida desnecessária, o que não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO

PROVIMENTO,
conforme explicitado, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora